Tribunal: TJBA
Processo: 8005197-68.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005197-68.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON SILVA PEREIRA Advogado(s): MAURINO CEZIMBRA TAVARES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WELLINGTON SILVA PEREIRA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime do art. 33, Caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado em 16/10/2024 com 2,62g de maconha, 472,55g de cocaína (570 pinos) e 15,35g de crack, em barbearia usada como fachada para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) o réu preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; (iii) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais militares prestados em juízo, que confirmaram que o réu recebia a droga a grosso, fracionava, embalava em kits e distribuía aos pisteiros. A versão defensiva é isolada e não se sustenta diante do conjunto probatório. 4. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 é inaplicável, pois o réu se dedicava à atividade criminosa (função estruturada de fracionamento e distribuição, uso de barbearia como fachada, quantidade expressiva de drogas) e integrava organização criminosa (BDM), não preenchendo os requisitos legais cumulativos. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a pena de 05 (cinco) anos supera o limite de 04 (quatro) anos, previsto no art. 44, I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O depoimento de policiais é prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando prestado em juízo e em harmonia com as demais provas; 2. A dedicação habitual à atividade criminosa afasta a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige que a pena aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos (art. 44, I, do CP)”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, Caput, e §4º; CP, arts. 33, §2º, b, e 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005197-68.2024.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, nos quais figuram como Apelante WELLINGTON SILVA PEREIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.